Tribunal: TJMT
Processo: 1003596-20.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003596-20.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 174.333.479-68 (AGRAVANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 174.333.479-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INÉRCIA DO RECORRENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por advogado que atua em causa própria, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado em apelação cível, por ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica. A apelação, por sua vez, foi interposta contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a nulidade de Certidões de Dívida Ativa referentes a IPTU, condenando o Município ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico. O agravante pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais e a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de comprovação documental da hipossuficiência econômica do advogado que recorre em causa própria; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação de documentos justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da justiça gratuita exige, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, a demonstração objetiva da hipossuficiência, sempre que o juiz entender necessário, especialmente quando há dúvida fundada quanto à veracidade da alegação.

4.
A presunção legal da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando não acompanhada de elementos mínimos que atestem a condição econômica do requerente
.

5.
O agravante foi intimado em duas ocasiões a comprovar sua alegada hipossuficiência, mediante apresentação de declarações de imposto de renda e extratos bancários, mas permaneceu inerte quanto ao cumprimento das determinações judiciais.

6.
A ausência de produção de prova mínima afasta a presunção legal de pobreza, não sendo possível o deferimento do benefício com base unicamente em alegações abstratas ou na ausência de impugnação da parte adversa.

7. O agravante, por atuar em causa própria, não se beneficia automaticamente de eventual gratuidade deferida à parte originária da ação, dado o caráter personalíssimo do benefício.

8. Não se aplica ao presente caso a Recomendação n. 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, a qual orienta os magistrados sobre a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência exclusivamente no contexto da atuação de advogados em nome de terceiros necessitados. O agravante, ao litigar em causa própria, não se enquadra na hipótese normativa prevista pela Recomendação, de modo que eventual deferimento automático do benefício, à margem da prova mínima exigida, subverteria os critérios legais objetivos do art. 99 do CPC.

9. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, observando os princípios do contraditório, da razoabilidade e do devido processo legal, não havendo violação ao direito de acesso à justiça

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo Interno

desprovido.
.

Tese de julgamento:

“1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada quando o requerente, devidamente intimado, não apresenta documentação mínima exigida para comprovar a alegada situação de insuficiência econômica.

2.
O benefício da justiça gratuita possui caráter personalíssimo e não se estende automaticamente ao advogado que atua em nome próprio, sendo indispensável a demonstração individualizada de hipossuficiência.

3.
A ausência de comprovação documental da pobreza, mesmo após intimações específicas, legitima o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a consequente exigência de preparo recursal.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.330.453/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Will Blenner de Oliveira Silva contra sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Sinop em face de Francisco de Souza, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa no 870/2018 e 1520/2015, objetos da cobrança de crédito tributário referente ao IPTU.

Na mesma oportunidade, o juízo de origem condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC.

Irresignado, o advogado da parte executada,
Will Blenner de Oliveira Silva
, interpôs recurso de apelação em causa própria, pleiteando a majoração da verba honorária sucumbencial, por entender que o valor fixado na origem (R$ 1.258,97) se revela irrisório diante da complexidade da causa, do zelo profissional empregado e da natureza do serviço prestado.

Aduz que, embora observado o percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC, o proveito econômico extremamente reduzido inviabiliza remuneração condizente com o trabalho desempenhado, devendo o juízo valer-se da apreciação equitativa, nos termos do §8o do mesmo dispositivo legal.

Sustenta que conforme expressamente previsto em dispositivo de lei, a teor do parágrafo 8o do artigo 85, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Como preliminar recursal, o apelante requer o deferimento do benefício da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC, alegando que atua em causa própria e não possui condições financeiras de arcar com o preparo recursal, apresentando declaração de hipossuficiência.

O pedido foi analisado em duas oportunidades distintas:

No primeiro despacho (ID 308691357) este Relator determinou a intimação do apelante
para, no prazo de cinco dias, comprovar documentalmente a hipossuficiência, mediante apresentação de declarações de imposto de renda dos últimos três anos e extratos bancários dos últimos seis meses, sob pena de indeferimento.

No segundo despacho (ID 315481358):
diante da ausência de juntada dos documentos exigidos, apesar da apresentação de manifestação (ID 310518360), o pedido foi indeferido. Fundamentou-se a decisão na exigência do art. 99, §2o, do CPC e na ausência de comprovação material da alegada hipossuficiência. Este Relator ainda destacou que o pedido não poderia ser presumidamente deferido com base em eventual omissão do juízo de origem, pois o apelante, advogado da parte executada, atua em nome próprio, e não foi beneficiário do deferimento anteriormente concedido à parte originária.

Na mesma decisão, foi determinada a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 99, §7o, do CPC.

Contra esse despacho, o apelante interpôs agravo interno (ID 315790869), no qual reitera os fundamentos anteriormente apresentados.

Ressalta a presunção legal da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), a ausência de impugnação da parte adversa, e invoca princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, CF/88), além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e Recomendação CNJ n. 159/2024.

Sustenta que o indeferimento viola a proporcionalidade, a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana, sobretudo por se tratar de recurso interposto exclusivamente quanto à verba honorária e por advogado em nome próprio.

A parte apelada, Município de Sinop, não apresentou contrarrazões, mesmo devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Will Blenner de Oliveira Silva contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado no bojo do recurso de apelação, e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

O agravo não merece prosperar.

Consoante se extrai dos autos, o agravante, advogado que atua em causa própria, requereu a concessão da justiça gratuita, limitando-se a juntar declaração unilateral de hipossuficiência, sem apresentar qualquer elemento objetivo apto a demonstrar a alegada impossibilidade financeira.

Ocorre que, em duas oportunidades distintas, foi o agravante expressamente intimado a comprovar documentalmente sua situação econômica, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, mediante a juntada de declarações de imposto de renda e extratos bancários, providência claramente delimitada e acompanhada de advertência quanto às consequências do descumprimento.

Todavia, em nenhuma dessas oportunidades houve a efetiva comprovação da alegada pobreza. O agravante limitou-se a reiterar fundamentos jurídicos abstratos acerca da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sem atender à determinação judicial, permanecendo absolutamente inerte quanto à produção da prova mínima exigida.

É certo que o art. 99, §3o, do CPC estabelece presunção relativa (juris tantum) da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, tal presunção não é absoluta, podendo — e devendo — ser afastada quando o magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, determina a comprovação da situação financeira, o que ocorreu regularmente no presente feito.

Nesse contexto, a reiterada ausência de comprovação da pobreza, mesmo após intimações específicas e sucessivas, afasta a presunção legal, legitimando o indeferimento do benefício.

Cumpre ainda destacar que o agravante não figura como parte originária beneficiária de eventual gratuidade concedida na origem, mas sim como advogado que recorre em nome próprio, circunstância que reforça o caráter personalíssimo do benefício e impede qualquer extensão automática da justiça gratuita.

Não se aplica ao presente caso a Recomendação n. 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça
, a qual orienta os magistrados sobre a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência exclusivamente no contexto da atuação de advogados em nome de terceiros necessitados. O agravante, ao litigar em causa própria, não se enquadra na hipótese normativa prevista pela Recomendação, de modo que eventual deferimento automático do benefício, à margem da prova mínima exigida, subverteria os critérios legais objetivos do art. 99 do CPC.

Assim, não há falar em violação ao direito de acesso à justiça, tampouco em deferimento tácito do benefício, sobretudo quando houve análise expressa do pedido e fundamentação clara para o indeferimento, lastreada no descumprimento do ônus probatório imposto ao próprio requerente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando a parte, intimada para comprovar a alegada insuficiência de recursos, deixa de apresentar os documentos exigidos.”

Diante desse quadro, não se evidencia qualquer ilegalidade ou abuso na decisão agravada, a qual se encontra em estrita consonância com o art. 99, §2o e §7o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal
, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação por deserção, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026